Tribunal: TJDFT
Processo: 0048075-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo interno, sem que esteja presente o vício de omissão apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.
3. A despeito da rejeição dos presentes embargos de declaração, inexistem motivos para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, visto não se extrair dos autos elementos dos quais se possa inferir intuito manifestamente protelatório com a oposição do recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.